Tribunal: TJDFT
Processo: 0738956-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, baseada em perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente quando evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
4. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. Se o crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.